Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Deferimento. Alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Desemprego do genitor. Potencialidade para o trabalho. Redução. Indeferimento. Honorários advocatícios. Mantidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos definitivos no valor de 50% do salário mínimo, ou 10% dos rendimentos líquidos do alimentante em caso de reintegração ao Corpo de Bombeiros, com incidência sobre férias, 13o salário e repasse de auxílio-creche.
2. Apelante alegou desemprego, existência de outra obrigação alimentar e renúncia patrimonial em favor das filhas, requerendo redução da pensão para 10% do salário mínimo. Requereu também a exclusão da condenação em honorários advocatícios e a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual fixado a título de alimentos deve ser reduzido em razão da alegada incapacidade financeira do alimentante; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de alimentos.
III. Razões de decidir
4. O pedido de tutela de urgência recursal não foi conhecido por ausência de petição autônoma.
5. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido ante a comprovação de desemprego e hipossuficiência econômica do apelante.
6. A jurisprudência do TJDFT entende que o desemprego não afasta a obrigação alimentar, tampouco justifica sua redução significativa, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de obtenção de renda, ainda que mediante trabalho informal.
7. A sentença observou os princípios da proporcionalidade e do melhor interesse da criança, considerando a presunção de necessidades da menor e a potencialidade de trabalho do genitor.
8. A existência de outra obrigação alimentar não justifica a redução da pensão, sendo dever do genitor prover o sustento de toda a prole.
9. A renúncia patrimonial não substitui a obrigação alimentar periódica, que é autônoma e contínua.
10. O percentual de 10% do salário mínimo sugerido pelo apelante é insuficiente para suprir as necessidades básicas da menor.
11. A condenação em honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85 do CPC, sendo cabível mesmo em ações de alimentos, diante da sucumbência prevalente da parte requerida.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2043456, Processo no 0704146-22.2024.8.07.0005, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 05/10/2025.